Tribunal: STF
Processo: RE 168086
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
Recurso extraordinário. Servidor público. Reajuste
de vencimentos. Lei 1.016/87 do Município do Rio de Janeiro,
cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 145.018. Questão que se
resolveu em sentido contrário à pretensão do agravante.
Agravo regimental desprovido.